Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições contratuais, durante tratamento médico domiciliar de menor impúbere portadora de comorbidades graves, com condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à sobrevivência da beneficiária; e (ii) se há configuração de dano moral indenizável em razão da tentativa de cancelamento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a Súmula n. 469 do STJ.
4. A beneficiária, menor impúbere, encontra-se em tratamento contínuo e vital, com dependência de ventilação mecânica e acompanhamento multiprofissional em regime de homecare, sendo a rescisão contratual vedada enquanto perdurar a necessidade de cuidados assistenciais.
5. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que haja o pagamento das contraprestações devidas.
6. A tentativa de rescisão contratual, sem observância das exigências legais e durante tratamento essencial, configura conduta abusiva, violadora dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a resilição unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário, devendo ser assegurada a continuidade do atendimento até a alta médica. 2. A tentativa de cancelamento contratual em tais condições configura conduta abusiva, apta a ensejar reparação por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o e 3o; Lei n. 9.656/1998, art. 13, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/4/2022, DJe 26/5/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023; TJDFT, APC n. 0734819-38.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 11/12/2024.